Tribunal: TJES
Processo: 5000290-84.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-84.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ MIGUEL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O consumidor solicitou o desligamento do serviço em agosto de 2025, mas a empresa permaneceu inerte por três meses, gerando faturas indevidas e negativando o nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a justificativa de "endereço não localizado" afasta a responsabilidade da concessionária pelo atraso no desligamento ; e (ii) se a inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida posterior ao pedido de cancelamento gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de dificuldade técnica para localizar o imóvel é contraditória e insuficiente, visto que a concessionária realizava leituras mensais de consumo no mesmo endereço para fins de faturamento. A inércia administrativa por mais de 90 dias após o pedido formal de desligamento caracteriza falha na prestação do serviço e mora injustificada. A jurisprudência consolidada estabelece que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor indenizatório de R$ 3.242,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
É inadmissível a alegação de endereço não localizado para o desligamento de serviço quando a concessionária realiza leituras mensais no local para faturamento. A negativação indevida decorrente de falha administrativa na cessação do contrato gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 822.641 (Dano moral
in re ipsa
por negativação).

RELATÓRIO.

1. O autor alega ser titular da instalação nº 540064 e que, em
12/08/2025
, solicitou formalmente o desligamento do serviço e a retirada do medidor de seu estabelecimento comercial, que se encontrava fechado. Informa que, apesar de reiterar o pedido em agosto e setembro de 2025, a concessionária permaneceu inerte por três meses, sob a justificativa de "endereço não localizado". Nesse ínterim, a ré continuou emitindo faturas e, posteriormente, inseriu o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito por débitos vencidos após o pedido de cancelamento.

2. O juízo
de origem
julgou
procedentes
os pedidos. Declarou a inexistência dos débitos de setembro, outubro e novembro de 2025 (valores de R$ 162,17, R$ 163,95 e R$ 158,62, respectivamente) e condenou a ré ao pagamento de
R$ 3.242,00
a título de danos morais.

3. Recorrente (EDP) busca a reforma total do julgado, sustentando excludente de ilicitude: defende que os leituristas possuem funções distintas dos técnicos e apenas leem o medidor sem se atentar à numeração ou localização exata. Dificuldade técnica: afirma que o imóvel não possui numeração visível e não segue a lógica numérica da rua, o que justificaria a demora no desligamento. Ausência de dano moral: alega que os débitos já foram afastados internamente e que a situação não ultrapassou o mero dissabor, inexistindo nexo causal para indenização. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.

No mérito, a sentença não merece reparos. A tese recursal de que leituristas e técnicos possuem funções distintas não exime a concessionária de sua falha operacional. Se a empresa possui meios para localizar o hidrômetro/medidor para fins de cobrança e lucro, deve possuir a mesma eficiência para o encerramento do serviço por solicitação do consumidor.

5. A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva (Art. 14 do CDC). Ao falhar no atendimento do pedido de desligamento e proceder à negativação do nome do autor por débitos gerados após essa solicitação, a recorrente assumiu o risco do dano.

6. O dano moral decorrente da inscrição indevida prescinde de prova de prejuízo, sendo considerado
in re ipsa
. O valor fixado mostra-se adequado, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

7
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20%
sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)